Tribunal: TJDFT
Processo: 0713673-26.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. AGÊNCIA DE VIAGENS – PACOTE TURÍSTICO(PASSAGEM AÉREA, HOSPEDAGEM E TRANSLADO). RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA. ANTECIPAÇÃO DE VOO, ACOMODAÇÃO EM HOTEL DIVERSO DO CONTRATO E AUSÊNCIA DE TRANSLADO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MATERIAL E MORAL CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1.No sistema dos juizados especiais, a concessão de efeito suspensivo ao recurso ocorre em casos excepcionais, nos quais é demonstrada a presença de dano irreparável ou de difícil reparação, circunstância não verificada no caso concreto. REJEITO PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO.
2.Inobstante o entendimento do STJ no tocante à mitigação da responsabilidade solidária para os casos de atuação de agência de turismo por meio de plataforma de venda on line, em que o negócio se limite à venda de passagem (AgRg no REsp 1453920/CE, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma, julgado em 09/12/2014), não é este o caso dos autos, uma vez que o autor adquiriu pacote turístico incluindo passagens aéreas, hospedagem e translado.
3. Nesse contexto, a agência de turismo, ao indicar e incluir no pacote turístico por ela comercializado passagem aérea, hotel e translado integra a cadeia de fornecedores, nos termos do art. 14, do CDC, sendo solidariamente responsável (responsabilidade objetiva) perante o consumidor, por eventuais falhas na prestação dos serviços, ainda que causadas pelos seus parceiros.
4. Os transtornos experimentados pelas autoras extrapolam o mero aborrecimento, diante da antecipação do voo, aliado ao fato de que ao chegarem ao hotel contratado e se depararem com a notícia de que não havia disponibilidade de quartos, a perda de tempo para resolver a situação e, ainda, de terem sido obrigadas a aceitar acomodação em hotel diverso, considerado de padrão inferior. Certamente, todo esse imbróglio, agravado pelo não fornecimento do traslado (incluído no pacote), é motivo de apreensão, trouxe abalo psíquico, angústia e sofrimento.
5. No que tange aos danos materiais, não há qualquer impugnação por parte da apelante quanto ao valor reconhecido na sentença, uma vez que a tese de defesa consiste no afastamento da condenação em vista da inexistência de responsabilidade.
6. Quanto ao dano moral, ao contrário do sustentado pela ré, tenho que configurado, à medida que há toda uma expectativa das pessoas de bem usufruir o pacote turístico contratado, o que incluiu no caso, as acomodações reservadas no hotel pela CVC, não sendo esperado pelos contratantes serem acomodados em hotel diverso do contratado e em quarto com condições que beiram a insalubridade, uma vez que, como descrito pelos apelados e não impugnado pela apelante, o quarto cheirava a mofo, sujo, pequeno em sem condições de uso.
7. Correto o Juízo de origem no arbitramento do quantum da indenização, pois observou de modo acertado, as circunstâncias do evento, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, além de ter agido com cautela na prevenção de enriquecimento sem causa.
8. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
9. Condeno a recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% (Dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei 9.099/95).